Tribunal: STF
Processo: Rcl 79891
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-23
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Odilon Santos Administração Compartilhada Ltda. - em recuperação judicial - contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do processo nº 0010756-44.2016.5.18.0014, mediante a qual se teria usurpado a competência do Supremo Tribunal Federal para julgar agravo em recurso extraordinário interposto contra decisão colegiada que manteve o juízo de inadmissibilidade de recurso extraordinário.  



    Narra a reclamante que 



    “[..] interpôs Recurso Extraordinário contra decisão proferida pelo C. TST em razão da manutenção da condenação à declaração de Grupo Econômico e pagamento solidário da condenação sem a demonstração de uma relação hierárquica entre a empresa recorrente e a empresa empregadora do obreiro, isso para contrato de trabalho que encerrou antes de a entrada em vigor da Lei 13.467/2014(11.11.2017). 



    Foi alegado e comprovado nos fundamentos do Recurso Extraordinário a violação direta do texto Constitucional, artigos 1º, 5º, II, XXII, LIV e LV, 93, IX e 170, IV DA CF/88, que em homenagem ao postulado da segurança jurídica, devem ser observados” (e-doc. 1, p. 5)



    Afirma que “o Vice-Presidente do TST ao analisar a admissibilidade do recurso extraordinário, negou-lhe seguimento no que tange ao tema ‘Grupo Econômico’ ao argumento de óbice nos Temas 181 e 660 do STF, e que não há repercussão geral”, tendo a parte apresentado agravo regimental, ao qual se negou provimento.



    Aduz que, na sequencia, interpôs agravo em recurso extraordinário e o TST, por sua vez, negou provimento ao recurso sob o argumento de que “não caberia ARE em face de decisão colegiada que nega provimento a agravo interposto para o Órgão Especial d[aquela] Corte Superior, uma vez que esse é o último recurso cabível em face de decisão da Vice-Presidência que nega seguimento a recurso extraordinário pela sistemática da repercussão geral, conforme art. 1.030, § 2º, do CPC/2015do TST”. No ponto, defende que 



    “[...] o argumento utilizado pelo C. TST para impedir o seguimento do Agravo de Instrumento no Recurso Extraordinário encontra-se totalmente equivocad[o], uma vez que restou demonstrado que a fundamentação de negativa de seguimento do Recurso Extraordinário não observou que a matéria versada/discutida no Recurso, não se trata de matéria idêntica à contida nos Temas 181 e 660 do STF da Tabela de Repercussão Geral do STF. Tratando-se a hipótese de reconhecimento de grupo econômico sem a observância da literalidade da norma contida no artigo 2º da CLT, o que viola os artigos 5º, II e 170 da CF/88, qual seja a existência de uma relação hierárquica entre a empresa contratante dos serviços do obreiro e as demais empresas, incluídas no polo passivo ao fundamento de grupo econômico.” (e-doc. 1, p. 6 e 7)



    Explica que o TST manteve a condenação solidária da ora reclamante quanto ao inadimplemento de obrigações trabalhistas, afirmando que 



    “[...] em que pese tal entendimento, registra-se que o v. acórdão admitiu a responsabilidade solidária, entre a Transbrasiliana Transporte e Turismo Ltda “em recuperação judicial” e as recorrentes, sem observar, contudo, que na presente hipótese não há uma relação hierárquica, de controle de uma empresa sobre as outras, conforme determina o artigo 2º, § 2º da CLT, o que importa em consequente violação ao princípio da legalidade (artigo 5º, II da CF/88) (e-doc. 1, p. 10 e 14)



    Por fim, requer, 



    “[l]minarmente, seja determinada a suspensão do curso do processo no TST - 0010756-44.2016.5.18.0014, no qual foi prolatada a decisão que negou provimento ao Agravo que objetivava destrancar o Recurso Extraordinário interposto pelas autoras, até julgamento final da presente reclamação; 



    Considerando a demonstração de que o C. TST usurpou a competência do STF ao apreciar e julgar o Agravo de Instrumento interposto contra decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário ao revés de processar o AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO e encaminhá-lo a esta Suprema Corte para julgamento, assim, a presente medida há de ser conhecida e provida para afastar a decisão do C. TST, determinando que o Agravo de Instrumento em Recurso Extraordinário seja encaminhado a esta Suprema Corte para julgamento.” (e-doc. 1, p. 17) 



    É o relatório. Decido. 



    Observo que a autoridade reclamada negou seguimento ao recurso extraordinário pela sistemática da repercussão geral, com fundamento nos Temas nºs 181 e 660, após identificar o debate proposto nos seguintes termos: 



    “Trata-se de recurso extraordinário interposto contra o acórdão proferido por este Tribunal Superior do Trabalho, em que a Parte Recorrente argui “preliminar de nulidade do julgado por negativa de prestação jurisdicional” e se insurge quanto à matéria de fundo “grupo econômico”, em relação à qual foi aplicado óbice processual. Impugna, ainda, a multa aplicada por litigância de má-fé. A 



    Parte argui prefacial de repercussão geral.



    [...]



    De plano, registre-se que a alegação genérica de ofensa ao artigo 93, IX, da CF, destituída de fundamentação correlata, não viabiliza o exame de eventual nulidade do julgado por negativa de prestação jurisdicional. 



    Ainda, necessário pontuar que a controvérsia não se amolda ao Tema 1232 da tabela de repercussão geral do STF, na medida em que o processo se encontra em fase de conhecimento. 



    Ultrapassadas essas questões, verifica-se que o mérito do apelo não foi examinado, diante da incidência do óbice processual do art. 896-A, § 4º, da CLT (incabível recurso de embargos contra acórdão de Turma desta Corte que não reconhece a transcendência da causa). 



    O Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento de que o exame da questão alusiva a pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outro Tribunal possui índole infraconstitucional, razão pela qual o debate trazido no recurso extraordinário não possui repercussão geral. 



    Nesse sentido, a tese fixada no Tema 181 do ementário de repercussão geral do STF: “a questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n° 584.608, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 13/3/2009”, (RE-598365, da relatoria do Exmo. Min. Ayres Britto, DJe de 26/3/2010). 



    Além disso, o Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que o recurso extraordinário não merece seguimento, por ausência de repercussão geral, quando a controvérsia debatida se referir aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal ou aos limites da coisa julgada, e o julgamento demandar o prévio exame da adequada aplicação de dispositivos infraconstitucionais. 



    A tese fixada pelo STF no Tema 660 do ementário temático de repercussão geral é de que inexiste repercussão geral quanto à “violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Extensão do entendimento ao princípio do devido processo legal e aos limites da coisa julgada”, (ARE-748371, da relatoria do Exmo. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1°/8/2013)



    Acentue-se, por necessário, que os princípios da legalidade, do ato jurídico perfeito e do direito adquirido seguem as mesmas razões de decidir, o que atrai a aplicação do Tema 660 do ementário de repercussão geral (STF-ARE-1458404 AgR, Rel. Min Dias Toffoli, 2ª Turma, Dje de 07/03/2024; STF-ARE-1495540 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe de 21/08/2024 e STF-RE 1268531 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe de 25/06/2021). 



    Em relação à multa aplicada por litigância de má-fé, o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que o recurso extraordinário não merece seguimento, por ausência de repercussão geral, quando a controvérsia se refere à imposição de multa por litigância de má-fé. 



    A tese fixada pelo STF no Tema 401 do ementário temático de repercussão geral é no sentido de que “a questão da caracterização de situações justificadoras da imposição de multa por litigância de má-fé tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009” (RE-633360, da relatoria do Exmo. Min. Cezar Peluso, DJe de 31/8/2011). 



    Pelo exposto, com apoio no art. 1.030, I, “a”, do CPC, nego seguimento ao recurso extraordinário e determino a baixa dos autos à origem depois do transcurso do prazo recursal sem manifestação das Partes. (edoc. 10, p. 111- 136)   



    A referida decisão foi impugnada por meio de agravo interno, ao qual foi negado provimento em acórdão assim ementado:



    “AGRAVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DENEGADO. 1. GRUPO ECONÔMICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ÓBICE DO ART. 896-A, § 4º, DA CLT. APLICAÇÃO DOS TEMAS 181 E 660 DO EMENTÁRIO DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. 2. MULTA APLICADA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. APLICAÇÃO DO TEMA 401 DO EMENTÁRIO DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. DESPROVIMENTO. Agravo Interno interposto em face de decisão por meio da qual se denegou seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento na ausência de repercussão geral da matéria objeto do apelo (Temas 181, 401 e 660 do STF). Na hipótese dos autos, quanto á matéria de fundo, verifica-se do acordão recorrido a ausência de exame de mérito, ante a aplicação de óbice processual. Assim, deve ser mantida a decisão agravada que aplicou a tese firmada no Tema 181 do ementário temático de Repercussão Geral do STF, pois a questão alusiva ao preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outro Tribunal restringe-se ao âmbito infraconstitucional, não se observando questão constitucional com repercussão geral. Ademais, conforme Tema 660 do ementário temático de Repercussão Geral, o Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que o recurso extraordinário não merece seguimento, por ausência de repercussão geral, quando a controvérsia debatida se referir aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal ou aos limites da coisa julgada, e o julgamento demandar o prévio exame da adequada utilização dos dispositivos infraconstitucionais. Acentue-se, por necessário, que os princípios da legalidade, do ato jurídico perfeito e do direito adquirido seguem as mesmas razões de decidir, o que atrai a aplicação do Tema 660 do ementário de repercussão geral (STF-ARE-1458404 AgR, Rel. Min Dias Toffoli, 2ª Turma, Dje de 07/03/2024; STF-ARE-1495540 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe de 21/08/2024 e STF-RE 1268531 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe de 25/06/2021). Em relação à multa por litigância de má-fé, o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que o recurso extraordinário não merece seguimento, por ausência de repercussão geral, quando a controvérsia se refere à imposição de multa por litigância de má-fé, inclusive nos casos de interposição de recursos com manifesto propósito protelatório (Tema 401) . A decisão agravada, portanto, foi proferida em estrita observância às normas processuais (arts. 1.030, I, “a”, e 1.035, § 8º, do CPC/2015), razão pela qual é insuscetível de reforma ou reconsideração. Agravo desprovido” (edoc. 10, p. 171).



    Irresignada, a parte reclamante recorreu por meio do agravo previsto no art. 1.042 do CPC, tendo o TST consignado a impossibilidade de cabimento do referido recurso na hipótese. Por oportuno, eis o teor da decisão reclamada: 



    “Trata-se de agravo em recurso extraordinário (ARE), com fundamento no art. 1.042 do CPC/2015, interposto em face de decisão colegiada do Órgão Especial desta Corte Superior, que negou provimento ao agravo interposto sob a égide do art. 1.021 do CPC/2015, mantendo a decisão desta Vice-Presidência que denegou seguimento ao recurso extraordinário pela sistemática de repercussão geral. 



    Não obstante, nos termos do art. 1.042 do CPC/2015: ‘Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos’. 



    Extrai-se, portanto, que não cabe ARE em face de decisão colegiada que nega provimento ao agravo interposto para o Órgão Especial desta Corte Superior, uma vez que esse é o último recurso cabível em face de decisão da Vice-Presidência que nega seguimento a recurso extraordinário pela sistemática da repercussão geral, conforme art. 1.030, § 2º, do CPC/2015. 



    Assim, exaurida a prestação jurisdicional nesta Instância Extraordinária, deve ser indeferido o processamento do presente agravo. 



    Pelo exposto, indefiro o processamento do agravo em recurso extraordinário e determino à SETPOESDC o encaminhamento imediato dos autos à origem.” (edoc. 11, p. 4)



    Com efeito, a parte final do art. 1.042, caput, do CPC excetua o cabimento do agravo em recurso extraordinário (da competência do STF) quando a negativa de seguimento ao recurso extraordinário está fundada na aplicação de entendimento firmado pelo STF na sistemática da repercussão geral, como na hipótese dos autos. Vide:   



    Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos. (grifo nosso)    



    Nessas hipóteses, o recurso cabível é o agravo interno, da competência de órgão colegiado da instância a quo, nos termos do art. 1.030, § 2º c/c art. 1.021, do CPC, in verbis:    



    “Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:  



    I – negar seguimento:  



    a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;   



    b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos;   



    [...] 



    § 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021.”   



    “Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal”. (grifo nosso)    



    A disciplina legal instituída pela Lei nº 13.105/2015 reforça o entendimento firmado pelo STF sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, no sentido de não caber recurso ou outro instrumento processual da competência da Suprema Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral. Confira-se:    



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (AI nº 760.358-QO, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 12/2/2010).    



    Assim, não há que se falar em usurpação de competência do STF pela autoridade reclamada, ao decidir recurso interposto contra a inadmissibilidade de recurso extraordinário pela sistemática da repercussão geral. Nesse sentido:     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO CONTRA DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM PELA QUAL APLICADA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL: RECURSO INCABÍVEL. PRECEDENTES. ART. 1.042, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE nº 970.233-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 2/2/17). 



    Ainda que superado o referido óbice, cumpre ressaltar, no que importa à alegação de ausência de formação de grupo econômico, que a Corte de origem acertadamente concluiu “que a controvérsia não se amolda ao Tema 1232 da tabela de repercussão geral do STF, na medida em que o processo se encontra em fase de conhecimento”. De fato, o debate proposto no Tema nº 1.232 da Repercussão Geral envolve a “[p]ossibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento”, temática alheia aos presentes autos.



    Com efeito, o reclamante não logrou demonstrar a existência de teratologia na decisão do TST ou peculiaridades no caso dos autos que tornem inadequada a aplicação da sistemática da repercussão geral, com fundamento nos Temas nº 181 e 660. Nesse sentido, vide: 



    “Agravo regimental na reclamação. Negativa de seguimento a recurso extraordinário com fundamento nos Temas nºs 181, 424 e 660 de repercussão geral. Recurso extraordinário com agravo. Não conhecimento pelo Tribunal a quo. Ausência de usurpação da competência do STF. Agravo regimental não provido. 1. Não cabe recurso de agravo ou reclamação contra decisão com que o órgão de origem, fundado em entendimento firmado em regime de repercussão geral, não admite recurso extraordinário. Precedentes . 2. Compete ao órgão colegiado ao qual pertence o juízo prolator do despacho de inadmissibilidade de recurso extraordinário na origem proceder, em sede de agravo interno, à análise de adequação entre o teor do provimento concedido pelo órgão de origem acerca do tema constitucional destacado no recurso extraordinário e a tese de repercussão geral firmada pela Suprema Corte. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl nº 25.105/AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 20/2/17). 



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. INOCORRÊNCIA. OCORRÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. ARTIGO 988, PARÁGRAFO 5º, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SÚMULA 734 DO STF. INCIDÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”(Rcl nº 42.090/AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 9/9/20) .



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015. 



    Publique-se.



    Brasília, 23 de maio de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente